Tribunal: TJES
Processo: 5003788-69.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato; Falsidade ideológica; Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003788-69.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003788-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata
-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal

interposto

por

F
RAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
, contra a decisão monocrática
registrada sob o Id nº 3013477
,
por meio da qual
não conhec
i
da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal
.

Nas r
azões recursais
r
egistradas no Id nº 3045529
,
alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente
.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça insertas no Id nº 3049790, pelo improvimento do recurso, mantendo-se irretocável a decisão monocrática.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003788-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de

Agravo
Regimental

na Revisão Criminal
interposto

por

F
RAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO
, contra a decisão monocrática
registrada sob o Id nº 3013477
, por meio da qual não conheci da ação
revisional
,
ante
a ausência
dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal
.

Nas razões recursais registradas no Id nº 3045529, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar,
o
agravante
propôs

ação revisional
(Id nº 2550293)
,
objetivando a desconstituição da condenação proferida nos autos da ação penal nº
0
116247-49.2011.8.08.0012
, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões

d
o art. 299, quatro vezes, e art. 297, na forma do art. 71 e em concurso material com o art. 171 e art. 304 c/c art. 299, todos do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
para cumprimento em regime inicial fechado
.

N
a inicial,
o
requerente
s
uscitou

(I)
a
declaração de incompetência absoluta do juízo em razão da matéria; (II) absolvição por insuficiência probatória; e (III) desclassificação para o crime de receptação
.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender
o
requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona nov
os
fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621
do C
ódigo de Processo Penal
, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição d
a coisa julgada material
representa

medida de exceção,
uma
vez que
sucumb
e

a
segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pel
a

decisão
hostilizad
a
.

A
r. sentença
foi mantida

à unanimidade quando do julgamento da apelação criminal perante a Egrégia
Primeira

Câmara Criminal
.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento
novo
, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova.
Em verdade, somente trata de insistir na
argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DO MÉRITO. TEMAS JÁ DEBATIDOS E REFUTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
(...)
. 3. Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016). 4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). 5. O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)
.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
] à míngua de novo elemento com o condão de ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva mais parece caracterizar mero anseio por reavaliar, à sua maneira, o acervo fático-probatório dos autos originários, o que é inviável na via excepcional de que estamos a tratar
”.

Assim
, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
mantenho o entendimento
esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu
do
pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003788-69.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: FRAMPBEL LUIZ LEAL DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
N
A REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA
AÇÃO REVISIONAL
.
REPETIÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A revisão criminal não se presta a revolver a matéria fática e a revisitar teses já apreciadas. A coisa julgada material somente é passível de desconstituição em situações excepcionalíssimas, quando a justiça da decisão deve prevalecer sobre a segurança jurídica.
2.
P
edido revisional
que
somente trata de insistir na
argumentação declinada na ação penal:
não traz elemento
novo
,
não
apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova
.
3.
À míngua
d
o preenchimento das
condições de admissibilidade da revisão criminal,
ao fugir
das
hipóteses de cabimento
taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal,
não é possível conhecer do pedido
.
4.
Recurso
conhecido e improvido
.

Vitória, 8 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.